Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730593-24.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIRENE FELIPE DE SOUZA RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação solidária das partes rés, ora recorridas, ao fornecimento de um carregador original Apple USB-C de 20W, além de fones de ouvido compatíveis com o aparelho celular adquirido, além de indenização de danos morais. Contrarrazões apresentadas ID 460060115 e ID 46060117. É o breve relatório. Decido. Em consulta aos autos do PJe no 0719688-45.2022.8.07.0007, verifica-se que foi prolatado o Acórdão no 1682046, no qual esta Egrégia Turma Recursal apurou a existência de divergência, para fins da instauração de Incidente de Uniformização de jurisprudência, quanto a questão de direito material se: “ante o disposto no art. 39, do CDC, o fornecimento de aparelho de telefonia celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido constitui prática abusiva passível de indenização”. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível foi distribuído em 05/05/2023 para a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e aguarda o Juízo de admissibilidade nos termos dos artigos 96 e 97 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Ante o exposto, tendo em vista que a matéria a ser apreciada no presente feito é objeto do referido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0719688-45.2022.8.07.0007, aguarde em Secretaria eventual determinação de sobrestamento dos processos relativos à matéria a ser debatida. I. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito